Tribunal: TJES
Processo: 0034306-65.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034306-65.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELTON LACOURT DE MORAES e outros (2)

APELADO: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO – PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA AUTORA – PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELA RÉ – INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE MILITA EM SEU DESFAVOR – APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ação de busca e apreensão, no caso dos autos, foi manejada pela instituição financeira (credora) com o objetivo de reaver o bem objeto do financiamento firmado com a ré, em razão da inadimplência da parcela de nº 09. E, constatando o pagamento da referida parcela no âmbito extrajudicial, pugnou pela desistência da ação. Neste caso, considerando que o contrato firmado entre as partes previu o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, não há que se falar no pagamento das parcelas vincendas, devendo ser reconhecido tão somente o pagamento das parcelas de nº 09, 10 e 11, uma vez que comprovado o depósito judicial desta última pela ré/apelante.

2.
No que concerne à pretendida condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização em favor da ré, faz-se necessário o ajuizamento de ação própria, uma vez que tal pedido não foi objeto de reconvenção.

3.
Incabível a condenação da autora por litigância de má-fé, na medida em que não houve qualquer violação à boa-fé processual ou enquadramento ao art. 80 do CPC, mormente em razão do pedido de desistência apresentado no início da ação.

4.
Com relação à inversão do ônus sucumbenciais pretendida pela autora, tampouco há razão para sua acolhida, já que a parcela de nº 09 foi quitada pela autora na data do ajuizamento da ação – id. 1946559, quando seu vencimento ocorrera em abril de 2021. Assim, razoável presumir que o princípio da causalidade milita em desfavor da autora.

5.
Apelação principal conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo principal, bem como conhecer e dar provimento parcial ao apelo adesivo, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

e o adesivo por
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
contra

a r. sentença proferida às fls. 228/230, que nos autos de
ação de
cobrança

ajuizada por aquela em face destes, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-os ao pagamento de R$ 65.458,14 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), com juros e correção monetária desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em suas razões (fls. 245/257), sustenta que o valor do saldo devedor está diretamente atrelado a não obtenção do financiamento bancário para quitação da última parcela, já que o não pagamento na data prevista contratualmente (dezembro/2012) enseja a incidência das penalidades moratórias, para o caso de inadimplemento por parte dos adquirentes, ora Apelados. Salienta, neste aspecto, que há provas documentos e testemunhais demonstrando que forneceu todos os documentos necessários à obtenção do financiamento, tanto que a outra sala comercial adquirida pelos Apelados foi quitada por meio de financiamento bancário. Assim, requer seja julgada procedente a ação.

Subsidiariamente, pugna para que e seja fixado o termo inicial de incidência da correção monetária do valor de RS 65.458,14 (sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) desde a data da emissão da planilha de fls. 114/115, elaborada pela ora Apelante, qual seja, 01/04/2013, e não da citação, conforme dispositivo consignado na sentença.

Contrarrazões às fls. 365/374.

Por seu turno,
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
visam a reforma da r. sentença tão somente quanto aos ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em despacho carreado no id. 7720374, determinei a remessa para o Núcleo de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos. No entanto, não foi obtida conciliação entre as partes (id. 8688734).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a retificação da autuação pela Secretaria desta Primeira Câmara Cível, com a inclusão da
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
na qualidade de apelante junto ao PJE.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

e o adesivo por
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
contra

a r. sentença proferida às fls. 228/230, que nos autos de
ação de cobrança
ajuizada por aquela em face destes, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-os ao pagamento de R$ 65.458,14 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), com juros e correção monetária desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em suas razões (fls. 245/257), sustenta que o valor do saldo devedor está diretamente atrelado a não obtenção do financiamento bancário para quitação da última parcela, já que o não pagamento na data prevista contratualmente (dezembro/2012) enseja a incidência das penalidades moratórias, para o caso de inadimplemento por parte dos adquirentes, ora Apelados. Salienta, neste aspecto, que há provas documentos e testemunhais demonstrando que forneceu todos os documentos necessários à obtenção do financiamento, tanto que a outra sala comercial adquirida pelos Apelados foi quitada por meio de financiamento bancário. Assim, requer seja julgada procedente a ação.

Subsidiariamente, pugna para que e seja fixado o termo inicial de incidência da correção monetária do valor de RS 65.458,14 (sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) desde a data da emissão da planilha de fls. 114/115, elaborada pela ora Apelante, qual seja, 01/04/2013, e não da citação, conforme dispositivo consignado na sentença.

Contrarrazões às fls. 365/374.

Por seu turno,
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
visam a reforma da r. sentença tão somente quanto aos ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em despacho carreado no id. 7720374, determinei a remessa para o Núcleo de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos. No entanto, não foi obtida conciliação entre as partes (id. 8688734).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a retificação da autuação pela Secretaria desta Primeira Câmara Cível, com a inclusão da
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
na qualidade de apelante junto ao PJE.

*

O SR. ADVOGADO DANIEL FERNANDES ALVES FILHO:-

Agradeço a oportunidade, cumprimento os desembargadores, o que faço na pessoa do Relator, Desembargador Júlio César, o Procurador de Justiça, os colegas advogados e os estudantes aqui presentes.

Como dito, represento a autora do processo e a apelante GS Construtora que, no caso concreto, vendeu duas salas comerciais, uma de número 903, outra de número 904, para os requeridos em contrato de imóvel em construção e os requeridos ficaram inadimplentes em relação, exclusivamente, à unidade 903 da parcela final, que seria a parcela de financiamento, tendo, por outro lado, quitado o contrato relativo à unidade 904.

No caso concreto, a ação de cobrança foi ajuizada justamente para cobrar a parcela final do financiamento do contrato da unidade 903.

O juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes dos pedidos, condenou os requeridos a efetuar o pagamento da parcela, no entanto, concluiu que a correção monetária e os juros de mora devem incidir somente a partir da citação e não na data do vencimento da parcela, porque no entender do juízo de 1º Grau houve um descumprimento contratual, à época, pela construtora, no sentido de fornecer a documentação necessária para que os requeridos, aqui apelantes e apelados também, pudessem fazer o financiamento bancário. O que, no nosso entender, não procede.

Então, só para ficar claro, o que se discute aqui não é se é devido ou não a parcela, isso é incontroverso nos autos, mas, simplesmente, qual o termo inicial da incidência da correção monetária e do juros sobre a parcela, o que, a nosso ver, deve ser reformada a sentença. Por quê? Com relação à correção monetária, essa não significa, não decorre, não depende, aliás, do inadimplemento ou não do contrato de nenhuma das partes. A correção monetária nada mais é do que fazer recomposição da moeda no tempo.

Então, se tenha havido inadimplemento por parte dos adquirentes ou por parte da construtora, quando o pagamento da parcela é efetuado, ele tem que ser corrigido e o contrato estabelece a forma de correção dele.

Então, não me parece que, nesse sentido, haverá dificuldade em relação à conclusão de reforma da sentença.

Especificamente em relação aos juros de mora, tem que analisar se houve ou não houve descumprimento por parte da construtora no que tange ao fornecimento de documentos para financiamento bancário.

No caso concreto, não houve esse descumprimento, por quê? Porque, como eu disse, a venda não foi exclusivamente da unidade 903, foram as unidades 903 e 904 do mesmo empreendimento para a mesma pessoa. E, em relação a unidade 904, não teve dificuldade nenhuma para obter esse financiamento, e os mesmos documentos para fingir obtenção de financiamento de uma unidade, obviamente, é utilizado para obtenção de financiamento de outra.

Logo, o que se verifica nos autos é, simplesmente, uma desídia por parte dos adquirentes em fazer a quitação dessa parcela final desse contrato.

Destaco aqui, excelentes, que esses adquirentes estão na posse dessa unidade desde 2013, ou seja, há mais de 10 anos, não fizeram o depósito judicial da parcela, não fizeram o financiamento bancário, nem depois, a partir do momento que até por eles mesmos já se tornou possível fazer, estão usufruindo do imóvel, não fazem o pagamento, não depositam, estão se beneficiando nesse sentido.

Então, o que eu vim destacar aqui na tribuna é simplesmente que não houve descumprimento contratual por parte da construtora em relação ao fornecimento de documentos, está provado nos autos, testemunhas também comprovaram isso.

Peço para que seja reformada a sentença para que tanto a correção monetária quanto o juros de mora incidam desde a data do vencimento da parcela do financiamento.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e o adesivo por
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
contra a r. sentença proferida às fls. 228/230, que nos autos de
ação de cobrança
ajuizada por aquela em face destes, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-os ao pagamento de R$ 65.458,14 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), com juros e correção monetária desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em suas razões (fls. 245/257), sustenta que o valor do saldo devedor está diretamente atrelado a não obtenção do financiamento bancário para quitação da última parcela, já que o não pagamento na data prevista contratualmente (dezembro/2012) enseja a incidência das penalidades moratórias, para o caso de inadimplemento por parte dos adquirentes, ora Apelados. Salienta, neste aspecto, que há provas documentos e testemunhais demonstrando que forneceu todos os documentos necessários à obtenção do financiamento, tanto que a outra sala comercial adquirida pelos Apelados foi quitada por meio de financiamento bancário. Assim, requer seja julgada procedente a ação.

Subsidiariamente, pugna para que e seja fixado o termo inicial de incidência da correção monetária do valor de RS 65.458,14 (sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) desde a data da emissão da planilha de fls. 114/115, elaborada pela ora Apelante, qual seja, 01/04/2013, e não da citação, conforme dispositivo consignado na sentença.

Pois bem.

Tal como relatado na r. sentença, “
infere-se da peça inicial que, não obstante houvesse a previsão contratual de quitação da última parcela mediante contrato de financiamento, celebraram as partes contrato de cessão de cota consorcial a fim de que o valor do prêmio fosse abatido do saldo devedor. Neste contexto, extrai-se dos inúmeros e-mails trocados entre as partes que pairavam dúvidas acerca da possibilidade de utilização simultânea da carta de crédito e do financiamento para um dos imóveis (fl. 40), sendo certo que tal celeuma referia-se a sala 903, eis que, cerca de um mês após tais tratativas, o contrato de financiamento da sala 904 fora realizado. Por conseguinte, denota-se dos e-mails de fls. 49/54 que as discussões acerca da liberação e utilização da carta de crédito perduraram até o ano de 2014 (...)
”.

Neste contexto, embora os e-mails trocados entre as partes tenham sido juntados fora de ordem, é possível aferir pelas datas em que foram enviados/recebidos que, já no ano de 2014, o Réu/Apelado questionou por diversas vezes as questões referentes ao financiamento e ao envio de documentos. Inclusive, em mensagem datada de 28/10/2014 – fls. 75/76, resta clara a pendência da apresentação de documentos pela Autora/Apelante perante a Caixa Econômica Federal e, em outra datada de 05/12/2014 – fl. 78, a instituição bancária informa o vencimento da solicitação de financiamento em razão de tais documentos não terem sido entregues.

Após esta data, vejo nos autos apenas a carta enviada pela Autora/Apelante ao Réu/Apelado Elton, notificando-o para o pagamento ou para a concretização do financiamento.

Portanto, assim como concluiu o juízo singular, entendo que a liberação do crédito foi obstado pela Autora/Apelante, sendo certo que a prova testemunhal por ela produzida não é apta a infirmar os documentos acima apontados, devendo ser mantida a r. sentença.

No que concerne ao termo inicial de incidência da correção monetária, contudo, entendo assistir razão à Autora/Apelante.

Isto porque, como se sabe, esta visa somente preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Não representa, pois, acréscimo de valor. Assim, ainda que se considere que a responsabilidade pelo atraso no financiamento bancário não deve ser atribuída ao comprador, mas sim à vendedora, mostra-se cabível a atualização do valor pelo período em que permaneceu inadimplido, tendo como termo inicial a data de 01/04/2013.

Finalmente, quanto ao recurso adesivo manejado por
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
, visando a reforma da r. sentença quanto aos ônus de sucumbência, reputo ser o caso de parcial provimento em razão da sucumbência recíproca. Com efeito, embora a Autora tenha logrado êxito quanto a cobrança de parte do valor pretendido, o Réu demonstrou que o inadimplemento ocorreu por culpa da própria Autora, incorrendo em redução substancial do débito.

Via de consequência, devem as partes serem condenadas ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela Autora em favor do patrono constituído pelos Réus em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor efetivamente devido.

Já quanto aos honorários advocatícios a serem pagos pelos Réus em favor do advogado constituído pela Autora, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente devido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando o termo inicial da correção monetária para 01/04/2013.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo a sucumbência recíproca, nos termos acima expostos.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 2708/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Relator quanto ao fato de ter a empresa contribuído diretamente para a não liberação do financiamento bancário referente a um dos imóveis adquiridos pelos recorridos/recorrentes adesivos (sala 903).

Digo isso pois, dos elementos probatórios trazidos ao feito, é possível constatar que o vencimento do prazo para envio da documentação exigida pela instituição bancária para a liberação do financiamento ocorreu por inércia da própria construtora recorrente/recorrida, eis que, apesar das inúmeras mensagens trocadas via e-mail, especialmente, no final do ano de 2014 (fls. 75/76 e 78), não foram fornecidos os documentos indispensáveis para a liberação do crédito.

Dessa forma, considerando que a própria construtora foi quem deu causa à não aprovação do financiamento a ser utilizado para o adimplemento da obrigação entabulada entre as partes, não há que se falar na imposição dos consectários da mora desde o vencimento previsto contratualmente (dezembro/2012).

Já no que se refere ao termo inicial de incidência da correção monetária, peço vênia para divergir da conclusão adotada pelo Em. Des. Relator.

Segundo consta do voto de relatoria: “
ainda que se considere que a responsabilidade pelo atraso no financiamento bancário não deve ser atribuída ao comprador, mas sim à vendedora, mostra-se cabível a atualização do valor pelo período em que permaneceu inadimplido, tendo como termo inicial a data de 01/04/2013
” (id. Nº 9495418).

No caso, por se tratar de obrigação decorrente de relação contratual, a correção monetária deve incidir desde o efeito prejuízo, na forma da Súmula nº 43, do Colendo STJ.

Assim, considerando que na data de
5 de dezembro de 2014
a Caixa Econômica Federal informou, via e-mail, o vencimento da solicitação de financiamento em razão da ausência de entrega da documentação necessária para tanto, resta demonstrado que foi esta a data em que efetivamente restou caracterizado o prejuízo à pessoa jurídica recorrente/recorrida, sendo este o termo
a quo
da correção monetária.

Ainda que a tabela de fls. 114/115, que atualizou o saldo devedor referente à última parcela do valor do imóvel, tenha sido elaborada na data de
1º de abril de 2013
, entendo que não se presta como marco inicial da correção monetária, principalmente diante da ausência de previsão legal para tanto.

Por fim, no que se refere aos ônus sucumbenciais, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado pelo Em. Des. Júlio César Costa Oliveira, ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca e aplicar a regra disposta no art. 86,
caput
, do CPC.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Júlio César Costa Oliveira, entendo por bem divergir do entendimento de Sua Excelência exclusivamente para estabelecer o marco da correção monetária como sendo a data em que ficou evidente o prejuízo, qual seja, a 5 de dezembro de 2014, acompanhando-o nas demais partes.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V
I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro que cuida a hipótese de recursos de apelação principal e adesiva interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança da última parcela do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

O eminente Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira
deu parcial provimento ao apelo
interposto por GS Construtora e Incorporadora Ltda., tão somente para alterar o termo inicial da correção monetária para a data da elaboração da planilha do saldo devedor (01/4/2013), bem como
deu parcial provimento ao apelo adesivo
apresentado por Elton Lacourt de Moraes e Tatiana Almeida Gomes, apenas para aplicar a sistemática da sucumbência recíproca.

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
inaugurou a divergência
tão somente “
[...] estabelecer o marco da correção monetária como sendo a data em que ficou evidente o prejuízo, qual seja, 5 de dezembro de 2014[...]”.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e registro, de logo, com a devida vênia ao eminente relator, comungo com o pronunciamento externado pela dissidência.

Afinal, entendo que realmente o prejuízo reclamado com a inadimplemento da parcela se deu com o vencimento da solicitação de financiamento perante a Caixa Econômica Federal (05/12/2014), motivo pelo qual atrai a incidência da referida data como marco inicial para a correção monetária, nos termos da Súmula 43 do STJ (Com as devidas adequações, confira-se: EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
entendo por acompanhar integralmente a proposição de julgamento apresentada pela eminente Des.ª
Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

A E.
Desª. Marianne Judice de Mattos
apresentou proposta de voto no sentido de divergir do voto condutor
exclusivamente para estabelecer como marco da correção temporária a data em que ficou evidente o prejuízo
, a saber, 05 de dezembro de 2014.

Nesta seara, a despeito do entendimento anteriormente adotado, lhe assiste razão ao consignar que na referida data a Caixa Econômica Federal informou, via e-mail, o vencimento da solicitação de financiamento em razão da ausência de entrega da documentação necessária para tanto, demonstrando o prejuízo à pessoa jurídica.

Desta forma, sem maiores delongas,
adoto a divergência
inaugurada, nos termos já expostos.

É como
voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Após o pedido de retorno dos autos em que o eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanha a divergência, reformulo o meu voto para acompanhar S.Exª.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034306-65.2016.8.08.0024

APTE/APDO:
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APDO/APTE:
ELTON LACOURT DE MORAES E OUTRO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

e o adesivo por
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
contra

a r. sentença proferida às fls. 228/230, que nos autos de
ação de
cobrança

ajuizada por aquela em face destes, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-os ao pagamento de R$ 65.458,14 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), com juros e correção monetária desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em suas razões (fls. 245/257), sustenta que o valor do saldo devedor está diretamente atrelado a não obtenção do financiamento bancário para quitação da última parcela, já que o não pagamento na data prevista contratualmente (dezembro/2012) enseja a incidência das penalidades moratórias, para o caso de inadimplemento por parte dos adquirentes, ora Apelados. Salienta, neste aspecto, que há provas documentos e testemunhais demonstrando que forneceu todos os documentos necessários à obtenção do financiamento, tanto que a outra sala comercial adquirida pelos Apelados foi quitada por meio de financiamento bancário. Assim, requer seja julgada procedente a ação.

Subsidiariamente, pugna para que e seja fixado o termo inicial de incidência da correção monetária do valor de RS 65.458,14 (sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) desde a data da emissão da planilha de fls. 114/115, elaborada pela ora Apelante, qual seja, 01/04/2013, e não da citação, conforme dispositivo consignado na sentença.

Pois bem.

Tal como relatado na r. sentença, “
i
nfere-se da peça inicial que, não obstante houvesse a previsão contratual de quitação da última parcela mediante contrato de financiamento, celebraram as partes contrato de cessão de cota consorcial a fim de que o valor do prêmio fosse abatido do saldo devedor. Neste contexto, extrai-se dos inúmeros e-mails trocados entre as partes que pairavam dúvidas acerca da possibilidade de utilização simultânea da carta de crédito e do financiamento para um dos imóveis (fl. 40), sendo certo que tal celeuma referia-se a sala 903, eis que, cerca de um mês após tais tratativas, o contrato de financiamento da sala 904 fora realizado. Por conseguinte, denota-se dos e-mails de fls. 49/54 que as discussões acerca da liberação e utilização da carta de crédito perduraram até o ano de 2014
(...)
”.

Neste contexto, embora os e-mails trocados entre as partes tenham sido juntados fora de ordem, é possível aferir pelas datas em que foram enviados/recebidos que, já no ano de 2014, o Réu/Apelado questionou por diversas vezes as questões referentes ao financiamento e ao envio de documentos. Inclusive, em mensagem datada de 28/10/2014 – fls. 75/76, resta clara a pendência da apresentação de documentos pela Autora/Apelante perante a Caixa Econômica Federal e, em outra datada de 05/12/2014 – fl. 78, a instituição bancária informa o vencimento da solicitação de financiamento em razão de tais documentos não terem sido entregues.

Após esta data, vejo nos autos apenas a carta enviada pela Autora/Apelante ao Réu/Apelado Elton, notificando-o para o pagamento ou para a concretização do financiamento.

Portanto, assim como concluiu o juízo singular, entendo que a liberação do crédito foi obstado pela Autora/Apelante, sendo certo que a prova testemunhal por ela produzida não é apta a infirmar os documentos acima apontados, devendo ser mantida a r. sentença.

No que concerne ao termo inicial de incidência da correção monetária, contudo, entendo assistir razão à Autora/Apelante.

Isto porque, como se sabe, esta visa somente preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Não representa, pois, acréscimo de valor. Assim, ainda que se considere que a responsabilidade pelo atraso no financiamento bancário não deve ser atribuída ao comprador, mas sim à vendedora, mostra-se cabível a atualização do valor pelo período em que permaneceu inadimplido, tendo como termo inicial a data de 01/04/2013.

Finalmente, quanto ao recurso adesivo manejado por
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
, visando a reforma da r. sentença quanto aos ônus de sucumbência, reputo ser o caso de parcial provimento em razão da sucumbência recíproca. Com efeito, embora a Autora tenha logrado êxito quanto a cobrança de parte do valor pretendido, o Réu demonstrou que o inadimplemento ocorreu por culpa da própria Autora, incorrendo em redução substancial do débito.

Via de consequência, devem as partes serem condenadas ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela Autora em favor do patrono constituído pelos Réus em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor efetivamente devido.

Já quanto aos honorários advocatícios a serem pagos pelos Réus em favor do advogado constituído pela Autora, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente devido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
para, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, alterando o termo inicial da correção monetária para 01/04/2013.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por

ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES

para, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo a sucumbência recíproca, nos termos acima expostos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034306-65.2016.8.08.0024

APTE/APDO:
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APDO/APTE:
ELTON LACOURT DE MORAES E OUTRO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

REFORMULAÇÃO PARCIAL – ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

A E.
Des
ª
.
Marianne Judice de Mattos
apresentou proposta de voto no sentido de divergir do voto condutor
exclusivamente para estabelecer como marco da correção temporária a data em que ficou evidente o prejuízo
, a saber, 05 de dezembro de 2014.

Nesta seara, a despeito do entendimento anteriormente adotado, lhe assiste razão ao consignar que na referida data a Caixa Econômica Federal informou, via e-mail, o vencimento da solicitação de financiamento em razão da ausência de entrega da documentação necessária para tanto, demonstrando o prejuízo à pessoa jurídica.

Desta forma, sem maiores delongas,
adoto a divergência
inaugurada, nos termos já expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial - 27.08.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034306-65.2016.8.08.0024

APTE/APDA:
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APDOS/APTES ADESIVOS:
ELTON LACOURT DE MORAES E TATIANA ALMEIDA GOMES

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Relator quanto ao fato de ter a empresa contribuído diretamente para a não liberação do financiamento bancário referente a um dos imóveis adquiridos pelos recorridos/recorrentes adesivos (sala 903).

Digo isso pois dos elementos probatórios trazidos ao feito é possível constatar que o vencimento do prazo para envio da documentação exigida pela instituição bancária para a liberação do financiamento ocorreu por inércia da própria construtora recorrente/recorrida, eis que, apesar das inúmeras mensagens trocadas via e-mail, especialmente, no final do ano de 2014 (fls. 75/76 e 78), não foram fornecidos os documentos indispensáveis para a liberação do crédito.

Dessa forma, considerando que a própria construtora foi quem deu causa à não aprovação do financiamento a ser utilizado para o adimplemento da obrigação entabulada entre as partes, não há que se falar na imposição dos consectários da mora desde o vencimento previsto contratualmente (dezembro/2012).

Já no que se refere ao termo inicial de incidência da correção monetária, peço vênia para divergir da conclusão adotada pelo Em. Des. Relator.

Segundo consta do voto de relatoria: “
ainda que se considere que a responsabilidade pelo atraso no financiamento bancário não deve ser atribuída ao comprador, mas sim à vendedora, mostra-se cabível a atualização do valor pelo período em que permaneceu inadimplido, tendo como termo inicial a data de 01/04/2013
” (id. nº 9495418).

No caso, por se tratar de obrigação decorrente de relação contratual, a correção monetária deve incidir desde o efeito prejuízo, na forma da Súmula nº 43, do Colendo STJ.

Assim, considerando que na data de
5 de dezembro de 2014
a Caixa Econômica Federal informou, via e-mail, o vencimento da solicitação de financiamento em razão da ausência de entrega da documentação necessária para tanto, resta demonstrado que foi esta a data em que efetivamente restou caracterizado o prejuízo à pessoa jurídica recorrente/recorrida, sendo este o termo
a quo
da correção monetária.

Ainda que a tabela de fls. 114/115, que atualizou o saldo devedor referente à última parcela do valor do imóvel, tenha sido elaborada na data de
1º de abril de 2013
, entendo que não se presta como marco inicial da correção monetária, principalmente diante da ausência de previsão legal para tanto.

Por fim, no que se refere aos ônus sucumbenciais, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado pelo Em. Des. Júlio César Costa Oliveira, ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca e aplicar a regra disposta no art. 86,
caput
, do CPC.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Júlio César Costa Oliveira, entendo por bem divergir do entendimento de Sua Excelência exclusivamente para estabelecer o marco da correção monetária como sendo a data em que ficou evidente o prejuízo, qual seja, a 5 de dezembro de 2014, acompanhando-o nas demais partes.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Sessão de Julgamento de 02/9/2024 a 06/6/2024.

VOTO

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que cuida a hipótese de recursos de apelação principal e adesiva interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança da última parcela do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

O eminente Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira
deu parcial provimento ao apelo
interposto por GS Construtora e Incorporadora Ltda., tão somente para alterar o termo inicial da correção monetária para a data da elaboração da planilha do saldo devedor (01/4/2013), bem como
deu parcial provimento ao apelo adesivo
apresentado por Elton Lacourt de Moraes e Tatiana Almeida Gomes, apenas para aplicar a sistemática da sucumbência recíproca.

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
inaugurou a divergência
tão somente “
[...] estabelecer o marco da correção monetária como sendo a data em que ficou evidente o prejuízo, qual seja, 5 de dezembro de 2014[...]”.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e registro, de logo, com a devida vênia ao eminente relator, comungo com o pronunciamento externado pela dissidência.

Afinal, entendo que realmente o prejuízo reclamado com a inadimplemento da parcela se deu com o vencimento da solicitação de financiamento perante a Caixa Econômica Federal (05/12/2014), motivo pelo qual atrai a incidência da referida data como marco inicial para a correção monetária, nos termos da Súmula 43 do STJ (Com as devidas adequações, confira-se: EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
entendo por acompanhar integralmente a proposição de julgamento apresentada pela eminente Des.ª
Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões